Tribunal: STF
Processo: RE 86781
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
INVENTARIO - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL
INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS E SEM AUDIENCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, APESAR DA EXISTÊNCIA DE MENORES INTERESSADOS.
NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.